Tribunal: TJSP
Processo: 0006203-29.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que homologou cálculo de progressão de regime, exigindo o resgate de 60% da reprimenda. Inviabilidade. A aplicação da parcela de 40% demanda o preenchimento de duplo requisito pelo sentenciado, exigindo-se, expressamente, que seja primário e autor de delito hediondo. Agravante que, no entanto, ostenta mais de uma condenação, sendo considerado

Ementa:
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que homologou cálculo de progressão de regime, exigindo o resgate de 60% da reprimenda. Inviabilidade. A aplicação da parcela de 40% demanda o preenchimento de duplo requisito pelo sentenciado, exigindo-se, expressamente, que seja primário e autor de delito hediondo. Agravante que, no entanto, ostenta mais de uma condenação, sendo considerado reincidente (pouco importando se específico ou não) e, como tal, deixa de atender aos requisitos cumulativos estipulados, implicando o resgate de 60% da pena. Precedentes deste E. Tribunal. Decisão escorreita. Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623162
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006203-29.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante
MARCELO CANDIDO FERREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo defensivo, mantendo-se, in totum, a r. decisão agravada, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006203-29.2020.8.26.0502 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0006203-29.2020.8.26.0502
Comarca: Campinas
Agravante: MARCELO CANDIDO FERREIRA
Advogado: Alexandre Grabet
VOTO No. 22.946
Agravo em execução. Pedido de reforma da decisão que
homologou cálculo de progressão de regime, exigindo o
resgate de 60% da reprimenda. Inviabilidade. A aplicação da
parcela de 40% demanda o preenchimento de duplo requisito
pelo sentenciado, exigindo-se, expressamente, que seja
primário e autor de delito hediondo. Agravante que, no entanto,
ostenta mais de uma condenação, sendo considerado
reincidente (pouco importando se específico ou não) e, como
tal, deixa de atender aos requisitos cumulativos estipulados,
implicando o resgate de 60% da pena. Precedentes deste E.
Tribunal. Decisão escorreita. Improvido.
Trata-se de Agravo em Execução, interposto
por MARCELO CANDIDO FERREIRA em face de decisão proferida
em 28 de maio p. p. (fl. 17), pela MM. Juíza de Direito, Dra. Renata
Vaitkevicius Santo André Vitagliano, da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Campinas, que homologou o cálculo de
penas para fins de progressão de regime, considerando a
necessidade do resgate de 60% da reprimenda, seguindo o inciso
VII, do art. 112 da Lei de Execução Penal.
Irresignado,
o
agravante
sustenta,
resumidamente, a necessidade de reelaboração do referido cálculo,
pois, embora ostente mais de uma condenação anterior, somente a
mais recente decorre de prática hedionda e, não sendo reincidente
específico em delito dessa natureza, deve progredir após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006203-29.2020.8.26.0502 -Voto no
3
cumprimento de 40% da pena, conforme previsto no inciso V, do
mencionado dispositivo.
O Ministério Público, em sua contraminuta,
bateu-se pelo acerto do decisum, salientando que, uma vez
reincidente, mesmo quando não específico em crime hediondo,
deve o sentenciado resgatar 60% de sua reprimenda, parcela
equivalente à fração de 3/5 adotada pela redação anterior, cujo
entendimento não sofreu qualquer alteração, mesmo após a edição
do Pacote Anticrime.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
apresentou parecer endossando as contrarrazões ministeriais,
opinando pelo improvimento do agravo.
Em que pesem os ponderáveis fundamentos
expostos nas doutas razões recursais, merece subsistir a r. decisão
agravada.
Inicialmente, vale destacar que a presente
discussão decorre da lamentável falha contida na atual redação do
art. 112 da LEP, conferida pelo denominado Pacote Anticrime (Lei
no. 13.964/2019), que incorreu em lacuna, ao elencar as novas
parcelas de progressão de regime, diferenciando os percentuais de
resgate de pena aos sentenciados primários e reincidentes, autores
de práticas violentas ou hediondas, nos seguintes moldes:
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena,
se o apenado for primário e o crime tiver
sido cometido com violência à pessoa ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006203-29.2020.8.26.0502 -Voto no
4
grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente em crime cometido
com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime
hediondo ou equiparado, se for primário;
[...]
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente na prática de crime
hediondo ou equiparado – grifamos.
Destarte, denota-se que incisos III e V se
reservam aos primários, enquanto os incisos IV e VII se aplicam
aos reincidentes, desde que, específicos em práticas violentas ou
hediondas,
respectivamente.
Diante
disso,
emergiram
questionamentos acerca da lacuna quanto aos condenados que,
embora reincidentes, ostentem apenas uma condenação por delito
dessa natureza (violenta ou hedionda) que, como tal, não o tornam
reincidentes específicos nesse tipo de prática.
Visando a esclarecer tal situação, deve-se
observar que, para o resgate das parcelas mais benéficas (25% e
40%), o legislador estipulou, expressamente, o preenchimento de
duplo requisito, exigindo que os sentenciados, além de serem
autores de crimes violentos ou hediondos, também sejam primários,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006203-29.2020.8.26.0502 -Voto no
5
assim vedando sua aplicação aos reincidentes que, de acordo com
o art. 63 do Código Penal, são assim reconhecidos quando o
agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a
sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por
crime anterior.
Portanto, de acordo com os incisos III e V,
somente os sentenciados primários, frise-se, desprovidos de
condenação anterior não atingida pelo período depurador de 5
anos, estarão guarnecidos pelos percentuais de 25% e 40%,
respectivamente exigidos para práticas violentas e hediondas.
Por outro lado, quando não preenchidos os
requisitos cumulativamente previstos, por exclusão, devem os
condenados se sujeitar ao cumprimento das maiores parcelas (30%
e 60%), estipuladas pelos incisos IV e VII, as quais abarcam os
reincidentes de qualquer tipo, sejam específicos ou não.
De forma análoga, já vínhamos sustentado
semelhante raciocínio, no tocante à fração exigida para a
concessão de livramento condicional, aos sentenciados primários
que ostentem maus antecedentes, in verbis:
Não se encaixando no
primeiro dispositivo, que, expressamente,
exige os bons antecedentes, somente lhe
resta o segundo. Assim, o primário com
maus antecedentes deve cumprir metade da
pena para pleitear o livramento condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006203-29.2020.8.26.0502 -Voto no
6
É a posição que adotamos, pois o art. 83, I,
exige “duplo requisito” e é expresso acerca
da
impossibilidade
de
concessão
de
livramento com 1/3 da pena a quem possua
maus antecedentes1.
Partilhando
do
mesmo
entendimento,
seguem os recentes julgados proferidos por esta C. Câmara, in
litteris:
Execução penal. Progressão ao regime
semiaberto.
Sentenciado
reincidente.
Alegação da defesa de que a exigência do
desconto de 60% (3/5) da pena, a partir da
edição da Lei 13.964/2019, aplica-se apenas
aos reincidentes específicos. Improcedência.
Pacote Anticrime editado com o objetivo de
reprimir de forma mais severa os autores de
delitos
praticados
por
organizações
criminosas, com emprego de violência, os
hediondos e a eles equiparados, dando
tratamento diferenciado à hipótese de reincidência. Interpretação teleológica.
Desejo do legislador que deve ser observado
pelo aplicador do Direito. Impossibilidade de
1 NUCCI, Guilherme de Souza. C骴igo Penal Comentado, Forense, 18?ed., nota 7 do a r t .
83

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006203-29.2020.8.26.0502 -Voto no
7
ser admitida a exigência do resgate de 3/5
(atualmente
60%)
apenas
para
os
reincidentes específicos. Manutenção do
cálculo apresentado, que considerou o
desconto de 3/5 para a progressão do
sentenciado reincidente, ainda que não
específico em crime hediondo. Decisão
mantida. Agravo não provido. (Agravo de
Execução Penal 0001804-94.2020.8.26.0521,
16a Câm. Criminal, rel. Otávio de Almeida
Toledo, 26/05/2020, v.u. – grifo nosso)
AGRAVO.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL.
Exigência de cumprimento do lapso de 3/5
(três
quintos),
correspondente
a
60%
(sessenta por cento) da pena. Pleito de
incidência do percentual de 40% (quarenta
por cento), previsto no artigo 112, inciso V,
da Lei de Execução Penal, com a redação
dada pela Lei no 13.964/2019, sob a
alegação defensiva de não ser o sentenciado
reincidente específico na prática de crime
hediondo ou equiparado. Descabimento.
Legislador que não faz distinção entre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006203-29.2020.8.26.0502 -Voto no
8
reincidência
comum
ou
específica.
Precedentes deste Egrégio Tribunal de
Justiça.
Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO. (Agravo de Execução Penal
0002539-30.2020.8.26.0521; 16a Câm. Criminal,
rel. Camargo
Aranha
Filho,
19/06/2020
-
grifamos)
Agravo
em
execução
–
Insurgência
defensiva contra a decisão que indeferiu
retificação de cálculos para progressão de
regime – Pleito defensivo de afastamento da
aplicação do prazo de 60% (ou 3/5) para fins
de progressão de regime, nos termos do
artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução
Penal,
sob
o
fundamento
de
que
o
dispositivo, com a nova redação dada pela
Lei 13.964/2019, seria aplicável tão somente
ao reincidente específico, devendo, pois, ser
reduzida para 40% (ou 2/5), como disposto
no inciso V, do mesmo dispositivo legal -
Inadmissibilidade – Fração de 60% (ou 3/5)
que se baseia na recidiva do agente,
independentemente de sua natureza – Nova
lei editada com o fito de imprimir maior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006203-29.2020.8.26.0502 -Voto no
9
repressão à criminalidade - Recurso não
provido. (Agravo
de
Execução
Penal
0002898-77.2020.8.26.0521; 16a Câm. Criminal,
rel. Osni Pereira, 30/06/2020, v.u. – grifo nosso)
Destarte, in concreto, de acordo com as
peças carreadas (fls. 11/12), denota-se que, reincidente em prática
dolosa (já solveu as penas anteriores por roubo, desobediência e
associação ao tráfico), o agravante atualmente resgata sua quarta
reprimenda,
decorrente
de
condenação
por
tráfico
de
entorpecentes, cujos cálculos foram elaborados nos seguintes
moldes:
? Pena total: 8 anos e 2 meses
? Início do cumprimento: 14.11.2018
? Previsão para o semiaberto: 08.10.2023
? Previsão para o livramento: 24.04.2024
? Previsão de término: 13.01.2027
De tal sorte, in casu, ostentando condenação
por prática hedionda e não sendo o recorrente primário, agiu com
acerto a magistrada a quo ao homologar o referido cálculo, uma vez
devidamente realizado pelo setor competente, que considerou a
parcela de 60% (3/5) para progressão de regime, assim,
dispensando qualquer reparo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006203-29.2020.8.26.0502 -Voto no
10
provimento ao agravo defensivo, mantendo-se, in totum, a r.
decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator